Tribunal: TJDFT
Processo: 0735618-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735618-92.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANESKA LETICIA DOS SANTOS FRAGOSO SARMENTO APELADO: MARLI ESTEVES DE MATOS, LUCAS ALEXANDRE MATOS DE MELO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por WANESKA LETICIA DOS SANTOS FRAGOSO SARMENTO em face da r. sentença (ID 44627118) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela apelante em desfavor de MARLI ESTEVES DE MATOS e LUCAS ALEXANDRE MATOS DE MELO, indeferiu a petição inicial, diante do não atendimento pela exequente da determinação de emenda da exordial. Observa-se que a recorrente, ao apresentar documentos para comprovar o recolhimento do preparo recursal, em que pese efetivamente tenha carreado a guia das custas (ID 44627124), juntou, a título de comprovante de pagamento, tela que não contém informações acerca da data e do horário em que a transação foi efetuada (ID 44627125), não sendo possível atestar que efetivamente houve o recolhimento do preparo recursal. Frise-se que, no comprovante de recolhimento das custas iniciais colacionado pela exequente por ocasião do ajuizamento da demanda, com timbre do mesmo banco, havia a expressa menção de que se tratava de transação bancária, com as devidas informações sobre a data e o horário em que a transação foi efetuada (ID 44626886), dados esses inexistentes na tela juntada nesta instância recursal. Nesse descortino, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, coligir aos autos o comprovante de pagamento do preparo relativo à guia de custas coligida no ID 44627124, contendo as informações necessárias para atestar que a transação foi efetuada, sob pena de deserção. Publique-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora